Tribunal: TCU
Processo: 039.777/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial constituída para apurar de indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados em contrato cujo objeto era a prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação em datacenters situados em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, além do suporte a 25 unidades regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Magno Vieira Tobias e Flávio Ferreira dos Santos ao Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário , que apreciou recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , o qual julgou processo de tomada de contas especial constituída para apurar indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados no Contrato 19/2014 firmado pelo Ministério da Saúde (MS), cujo objeto era a prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação do MS em datacenters situados em Brasília e no Rio de Janeiro, além do suporte a 25 unidades regionais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. no mérito, rejeitar os embargos de declaração, mantendo inalterado o Acórdão 1136/2025-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.